Tribunal: TJSP
Processo: 0034202-65.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Apelação – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse de drogas para consumo pessoal – Concurso material de infrações – Recurso da defesa – Pedido de isenção da pena de multa – Não acolhimento – Pena de multa cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade no tipo penal do art. 311, "caput", do CP – Aplicação obrigatória – Precedentes – Pleito de substituição da pena

Ementa:
Apelação – Adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse de drogas para consumo pessoal – Concurso material de infrações – Recurso da defesa – Pedido de isenção da pena de multa – Não acolhimento – Pena de multa cominada cumulativamente à pena privativa de liberdade no tipo penal do art. 311, "caput", do CP – Aplicação obrigatória – Precedentes – Pleito de substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por advertência – Descabimento – Apelante que já havia sido condenado anteriormente pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, ocasião em que recebeu a pena de advertência – Necessidade de aplicação de reprimenda mais severa, em atenção ao princípio da proporcionalidade e às finalidades retributiva e preventiva das penas (art. 59, "caput", do CP) – "Quantum" das penas bem dosado – Recurso não provido.